Tribunal: TJMT
Processo: 0001525-61.2016.8.11.0038
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001525-61.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 002.620.881-42 (APELANTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), Anderson Soares Rodrigues (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ANDERSON SOARES RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO PROVA OS DANOS ALEGADOS, E NEM A RESPONSABILIDADE CIVIL DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide no caso em que a própria parte que alega havia pedido expressamente o julgamento antecipado do mérito. 2. A condenação da parte ao pagamento de indenização por danos morais e materiais depende da apresentação de efetiva prova a respeito do responsável pelo acidente, e dos danos alegadamente sofridos, de modo que não há como responsabilizar o requerido no caso em que o autor apresentou somente cópia do boletim de ocorrência, do qual não é possível extrair os danos alegados, e nem a responsabilidade civil do requerido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENATO DE SOUZA ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de Acidente de Trânsito”
(Proc. nº 0001525-61.2016.8.11.0038), ajuizada pelo apelante contra ANDERSON SOARES RODRIGUES,
julgou improcedente o pedido, porque, segundo o magistrado, o autor não apresentou prova dos alegados danos extrapatrimoniais, e da alegada impossibilidade momentânea do oficio ou profissão
;
a r. sentença ainda condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. nº 161060004)

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 161060007, o autor diz que, em razão do acidente de trânsito causado pelo apelado em 15.06.2014, teve a sua motocicleta danificada, e sofreu
“trauma abdominal, tratado por cirurgia e fratura na mão esquerda de fundo metacarpiano e primeira falange do terceiro dedo com desvio, a retirada do baço
”.

Alega, preliminarmente, que teve o seu direito de defesa cerceado, pois requereu a produção de prova testemunhal, e o pedido foi indeferido.

No mérito, alega que o boletim de ocorrência acostado mostra que o apelado cometeu ato ilícito “
no momento em que realizou abruptamente a entrada na via, sem prestar a devida atenção”.

Enfatiza que sofreu danos materiais, pois, em razão do acidente, não pôde continuar trabalhando “
no setor da desossa na empresa Friboi”,
além de danos morais e estéticos, já que ficou com
“dificuldade para a prática de qualquer modalidade de esporte”.

Afirma que, em 08.06.2015, celebrou com o apelado acordo de R$ 5.000,00
,
porém, o requerido deixou de efetuar o pagamento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, no mérito, a sentença seja reformada, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes às despesas com saúde e conserto da moto; lucros cessantes pelo período em que ficou sem trabalhar; indenização, a ser arbitrada e paga de uma só vez, pelos danos materiais suportados por perda de no mínimo 50% de sua capacidade laborativa, estimando-se para efeitos de valor da causa o tempo da data do acidente; indenização por danos morais, e estéticos

“
a serem apurados através de perícia médica, na forma do artigo 950 e seu parágrafo único, do Código Civil, mas que não se espera seja inferior a R$ 200.000,00”
(cf. Id. n. 161060007).

O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões (cf. Id. n. 161060011), mas não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a sentença julgou improcedente o pedido do autor, por falta de comprovação dos danos materiais e morais alegados, já que o único documento apresentado foi a cópia do boletim de ocorrência vinculada ao Id. n. 161060002 – p.23-24, do qual consta descrição da colisão ocorrida na MT 175, envolvendo uma motocicleta Suzuki Honda, de placa NJE 9229, e uma picape Fiat Strada, de placa APK7174.

Preambularmente, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que, na impugnação vinculada ao Id. n. 161060002 – p.54/62, o autor requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito, e, além disso, eventual prova testemunhal certamente não seria útil para provar os danos que o autor alega ter sofrido.

No presente recurso, o autor não enfrenta a afirmativa contida na sentença de que não comprovou os danos que alega ter sofrido, de modo que realmente não há como impor ao apelado condenação pelos danos materiais alegados, e nem pelos danos morais, já que não consta do único documento probatório apresentado pelo autor, o boletim de ocorrência, a informação de que o apelado realmente era condutor da Fiat Strada envolvida no acidente, já que, conforme descrito no B.O,

a camionete foi encontrada abandonada, porque condutor fugiu, e, meia hora depois, compareceu ao local um homem chamado Jeferson Luiz Martins dos Santos, que afirmou ser o condutor do automóvel, embora testemunhas que estavam no local tenham afirmado que o apelado é que estava no carro, e tenham sido encontrados no veículo documentos em nome do apelado.

No caso, não há dúvidas de que o autor sofreu ferimentos em razão do acidente automotor, e também é possível concluir, com base no B.O, que a moto foi encontrada, pela autoridade policial,
“encravada na lateral direita da picape fiat”
(cf. Id. n. 161060002 - p.24), porém, com base nos elementos fornecidos, não há como reformar a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023